Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700621-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de titulo extrajudicial de no 0008992-92.2016.8.07.0009, indeferiu seu pedido da terceira interessada, ora agravante, de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. A agravante sustenta que o imóvel é objeto de contrato alienação fiduciária em seu favor sendo impossível a sua penhora, pois o bem não pertence à executada e sim à Caixa Econômica Federal, o que impede sua alienação. Assevera que possui a propriedade resolúvel do bem, sendo indevida a sua alienação em leilão judicial, pois o STJ entende que a propriedade somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Ressalta, ainda, que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária, o que impede o leilão. Tece considerações e colaciona julgados que abonam sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, para que seja desconstituída e penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo conforme ID. 13644621. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, I do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo presentes os requisitos, conforme exponho. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido id.50841163. Conforme consta nos autos, sobre o imóvel indicado a penhora recaem dívidas de condomínio. Nesse sentido, tendo em vista que as despesas de condomínio se constituem em obrigações propter rem, isto é, obrigações por causa da coisa, sendo certo que o débito condominial acompanha o bem, independente de quem seja o titular do domínio ou detenha a posse. Assim, sendo a presente ação de execução proveniente de tais despesas, prevalecem os interesses do condomínio sobre os da instituição bancária, o que torna válida a constrição judicial da própria unidade devedora, ainda que conste alienação fiduciária. Ademais, conforme previsão do artigo 889, inciso V do CPC, a cautela exigível na espécie é que o credor fiduciário seja devidamente cientificado da penhora, o que já ocorreu nos autos. Intime-se a Caixa Econômica Federal da decisão. Sem prejuízo, aguarde-se transcurso do prazo para manifestação da Curadoria Especial. Tudo feito, proceda-se nos termos da decisão id. 32842545.) No caso em análise, trata-se de execução de título executivo judicial para o recebimento de crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício. Realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados, diante da não localização de bens penhoráveis, o exequente requereu a penhora do imóvel objeto da constrição judicial, o que foi deferido pelo juízo de origem. Constata-se a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em favor da Caixa Econômica Federal (id. Num. 13644623 - Pág. 223), cujo vencimento inicial deu-se em 20/06/2011 (Num. 13644623 - Pág. 148) e que somente foram quitadas 06 (seis) parcelas do financiamento. Nesse descortino, verifica-se que ainda não houve a quitação das parcelas contratadas, de modo que a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o Credor Fiduciário (art. 1.361 do Código Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.646.249RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 342018, DJe 2452018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 262016, DJe 1062016 - grifou-se) No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1198309, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, ressoa claro que não é permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. De igual modo, por consequência lógica não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. A propósito, é relevante assinalar que o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e não sobre o próprio bem imóvel, como deferido em Primeira Instância. Deste modo, e com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 15:52:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador